Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-76.2017.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-76.2017.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s)
:

APELADO: NILZETE GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VENCIMENTOS E 13º SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EMPENHO E PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. REEXAME NECESSÁRIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PARCIAL REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal visando ao recebimento da remuneração de dezembro de 2016 e do 13º salário do mesmo exercício, inadimplidos pelo ente municipal.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Iguaí julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Ibicuí ao pagamento das verbas reclamadas, com correção monetária e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

3. Apelação interposta pelo Município, sustentando cerceamento de defesa e impossibilidade de reconhecimento da obrigação sem prévio empenho e previsão orçamentária, com fundamento nos arts. 60 da Lei 4.320/64, 42 da LRF e 37 da CF.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que o inadimplemento é incontroverso e a prova documental suficiente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem instrução probatória, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se a ausência de empenho e previsão orçamentária afasta a obrigação do Município quanto ao pagamento de verbas salariais de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, quando a controvérsia é unicamente de direito ou os fatos estiverem documentalmente provados.

7. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município comprovar o pagamento das verbas reclamadas, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de empenho prévio ou dotação orçamentária não elide o dever do ente público de quitar obrigações de natureza alimentar, nos termos do art. 7º, X, da CF.

9. Conforme doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a Administração não pode invocar sua própria torpeza para se eximir do cumprimento de obrigações válidas.

10. A fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve observar o art. 85, §4º, II, do CPC, sendo adequado o ajuste da sentença nesse ponto, para que a definição ocorra na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

12. Reexame necessário conhecido de ofício para reformar parcialmente a sentença, tão somente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, que deverão ser estabelecidos na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento: É legítima a condenação do Município ao pagamento de verbas salariais, ainda que ausente empenho ou previsão orçamentária, quando demonstrada a prestação do serviço e não comprovado o pagamento, por se tratar de obrigação de natureza alimentar. A ausência de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando os fatos estão documentalmente provados. Em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000090-76.2017.8.05.0092
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IBICUI
e como apelada
NILZETE GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .